Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-50.2022.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Translator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE – MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ – INDICAÇÃO DE IMPLANTE TRANSCATETER DA VÁLVULA MITRAL – CUSTEIO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada omissão no aresto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.
É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001220-50.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDENIR ANTUNES DE SOUZA - CPF: 523.357.711-91 (EMBARGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE – MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ – INDICAÇÃO DE IMPLANTE TRANSCATETER DA VÁLVULA MITRAL – CUSTEIO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA 1076 DO STJ –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatada omissão no aresto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, mesmo que sem efeitos modificativos.

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus em 50% para cada litigante.

O embargante alega omissão no aresto quanto a “
adequação dos honorários, posto que o valor da causa é elevado, e que a condenação percentual configura-se excessiva e desproporcional
”.

Pede o arbitramento em 1 URH.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários.

De fato, há essa falha no aresto, a qual deve ser sanada nesta via.

Na apelação, a embargante se insurgiu contra a fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa, neste caso R$ 400.000,00, pois seria excessivo. Pede a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A hipótese não se enquadra nesse dispositivo já que é possível apurar que o montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, o juízo de origem aplicou corretamente o §2o art. 85 do CPC – “
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Sobre a matéria, a Corte Especial do STJ consolidou o Tema 1.076 que diz o seguinte:

1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Posto isso,
acolho os Embargos de Declaração
,
sem efeitos modificativos
, para sanar a omissão apontada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023